Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo por instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, devidos pelo genitor, em favor da menor. 1.1. Nesta sede, a agravante pretende sejam fixados alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo.
2. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzindo-se no dever de amparo dos pais em relação a seus filhos, bem como sobrevém como ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Acrescente-se, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos. 3.1. Assim, segundo o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar visa suprir as necessidades do alimentando, encontrando limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade com a qual cada genitor deve arcar para com a prole.
4. No caso em análise, o juízo a quo primeiro deixou de apreciar o pedido formulado em contestação de fixação de alimentos provisórios, depois, no momento da reiteração do pedido, proferiu a decisão agravada, indeferindo os alimentos provisórios. 4.1. Mesmo considerando que o pedido contrarie a pretensão do genitor (de definição de guarda compartilhada com alternância de lares, com a responsabilidade de prestar alimentos por cada cônjuge enquanto estiver com a criança), as necessidades da criança não podem esperar o deslinde da matéria. 4.2. Os gastos com a menor, mencionados pela genitora, somam em torno de R$ 1.290,00. 4.3. Assim, há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto os alimentos visam resguardar a sobrevivência da menor agravante e são devidos também nos casos de alternância de lares de referência.
5. Precedente: “1. O Código Civil estabelece as balizas a serem seguidas pelo julgador na fixação do quantum alimentício, os quais informam que se deve levar sempre em consideração que aquele montante deve viabilizar ao credor uma vida digna, compatível com a sua condição social, e estar em conformidade com a capacidade do devedor para atender ao encargo exigido. 2. Os alimentos, provisórios ou definitivos, devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los. 3. No caso em apreço, as postulantes se encontram sob guarda compartilhada de seus genitores, com alternância de lares, o que aponta para um equilíbrio entre a capacidade contributiva dos alimentos entre os alimentantes, sem prejuízo da análise mais percuciente da real situação das partes após a dilação probatória. Recomendável, assim, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo para cada autora.” (07153894620228070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 9/9/2022).
6. Portanto, a par de outros elementos, considerando os gastos mensais da genitora com as necessidades básicas da menor, é razoável que o genitor arque com os alimentos provisórios no montante de 50% do salário-mínimo.
7. Esta, aliás, é também a manifestação do Ministério Público.
8. Recurso parcialmente provido.